Tribunal: TJDFT
Processo: 0741626-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por RAFAELLA CRISTHINA APOLINARIO DE MENDONCA VAZ (agravante/autora), em face da decisão proferida (209775868, dos autos de origem), nos autos da ação de conhecimento com pedido liminar, no 0708653-96.2024.8.07.0014, em desfavor do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela de urgência da parte autora que requereu a redução da jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sob a justificativa de acompanhar seu filho e dependente, que é pessoa com transtorno de espectro autista. Em suas razões recursais (ID 64622686), a agravante/autora afirma, em síntese, que pedido de redução de 50% (cinquenta por cento) da sua jornada de trabalho é fundamentado no fato de que a agravante é mãe de uma criança com deficiência, diagnosticada com o transtorno do espectro do autismo, com sério comprometimento no desenvolvimento global, sobretudo linguagem, interação social e padrões de comportamento repetitivos e restrito de interesses, sendo incompatível o seu horário de trabalho com as demandas que a filha com deficiência precisa. Sustenta que, quanto ao requisito do perigo de dano, há risco de danos irreparáveis que só podem ser afastados se antecipados os efeitos da tutela, pois, conforme a declaração do médico assistente da filha da agravante, bem como os esclarecimentos da comunidade médica, a pessoa com o Transtorno do Espectro do Autismo sofre de um distúrbio incurável, mas que podem ser substancialmente reduzido caso receba o tratamento adequado o mais cedo possível, proporcionando-lhe condições de conduzir a vida de forma mais próxima da normalidade, tratamento esse que hoje está inviabilizado em razão da jornada de trabalho da mãe. Defende que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois na remota hipótese de esse juízo entender pela revogação da antecipação da tutela na sentença, não haverá qualquer prejuízo à fazenda pública, eis que a agravante pode repor essas horas de trabalho. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão atacada determinando que a agravada reduza em 50% (cinquenta por cento) a jornada de trabalho da agravante e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, face à concessão de gratuidade de justiça concedida na decisão ora combatida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida, bem como do efeito suspensivo ao recurso. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de tutela de urgência da parte autora que requereu a redução da jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sob a justificativa de acompanhar seu filho e dependente, que é pessoa com transtorno de espectro autista. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Sendo assim, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.